Tribunal: TJES
Processo: 5039848-95.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039848-95.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e outros
RECORRIDO: BRUNO BARCELOS NARDOTTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5039848-95.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
AIG SEGUROS BRASIL S.A.

RECORRIDO:
BRUNO BARCELOS NARDOTTO e

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
CINTHYA COELHO LARANJA

EMENTA: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO OCULTO. GARANTIA ESTENDIDA. TELEVISOR. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por seguradora contra sentença que a condenou, solidariamente à fabricante, à restituição do valor de televisor (R$ 6.515,90) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00). O produto apresentou defeito (linhas na tela) após 23 meses de uso, dentro do período de garantia estendida, tendo a cobertura sido negada sob a justificativa de "desgaste natural".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há responsabilidade solidária da seguradora de garantia estendida por vício oculto do produto; (ii) se o defeito em televisor com menos de dois anos de uso configura vício de fabricação ou desgaste natural; e (iii) se a negativa de assistência gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova e reconhecimento da responsabilidade objetiva baseada no risco da atividade.

Caracterização de vício oculto mediante a aplicação do critério da vida útil do bem durável, uma vez que não se espera que um televisor de alta tecnologia apresente falhas estruturais (linhas na tela) em apenas 23 meses de uso.

Reconhecimento da solidariedade entre fabricante e seguradora de garantia estendida, pois ambas integram a cadeia de fornecimento e auferem lucro na operação de consumo (arts. 7º, parágrafo único, e 18 do CDC).

Configuração de dano moral em razão da privação do uso do bem e da displicência no atendimento pós-venda, mantendo-se o quantum de R$ 2.000,00 por atender aos princípios da razoabilidade e ao caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. O defeito técnico em televisor de alta tecnologia com menos de dois anos de uso caracteriza vício oculto, e não desgaste natural, com base no critério da vida útil do bem durável. 2. A seguradora que comercializa garantia estendida responde solidariamente com o fabricante por vícios do produto, por integrar a cadeia de consumo."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X;

Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VI e VIII, 7º, parágrafo único, 14 e 18;

Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Enunciados nº 11 e 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
AIG SEGUROS BRASIL S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
BRUNO BARCELOS NARDOTTO
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos autorais (ID 17858868), nos termos do dispositivo a seguir:
“Pelo exposto,

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na peça inicial, razão pela qual
CONDENO
solidariamente as Requeridas
(LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, AIG SEGUROS BRASIL S.A.)
:
a)
a restituir ao Requerente
(BRUNO BARCELOS NARDOTTO)
o valor de R$ 6.515,90 (seis mil, quinhentos e quinze reais e noventa centavos), com correção monetária e juros do ato ilícito (Súmulas 43 e 54 do STJ), aplicando-se para tanto a taxa SELIC, condicionado à devolução do produto, às expensas das Requeridas;
b)
ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelos danos morais causados, acrecido de juros a contar do ato ilícito, observando-se os termos do § 1º, do artigo 406 do CC, e correção monetária do arbitramento (Súmula 362 do STJ), aplicando-se a taxa SELIC, que já compõe juros e correção.”.

Em sede recursal (ID 17858869), a recorrente AIG SEGUROS BRASIL S.A. sustenta, em suma, a ausência de responsabilidade solidária por vício de fabricação. No mérito, defende a falta de cobertura securitária sob a tese de desgaste natural do bem, a inexistência de falha na prestação dos serviços e de ato ilícito, pugnando pela reforma integral da sentença. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

A parte recorrida/requerida
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
,
apresentou contrarrazões (ID 17858877).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão caracteriza relação de consumo patente entre as partes, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é o objetivo (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Infere-se dos autos que o autor adquiriu, em 25/04/2022, um
televisor 65 Nanocell 4k LG
, pelo valor de R$ 6.515,90 (ID17858845). O produto apresentou defeito técnico (linhas na tela) em março de 2024, conforme laudos técnicos acostados aos autos (ID17858845, pág. 2), ou seja, menos de dois anos após a compra e dentro do período de cobertura da garantia estendida contratada junto à segunda requerida (AIG), conforme documento acostado no ID 17858845, pág. 4.

In casu
, restou caracterizada a falha na prestação do serviço das requeridas. Ressalte-se que, embora apenas a seguradora tenha recorrido, a solidariedade entre a fabricante e a estipulante do seguro de garantia estendida é farta na jurisprudência e na lei consumerista, pois ambas lucram com a cadeia de consumo estabelecida. A negativa de cobertura sob o pretexto de “desgaste natural” para um produto de alta tecnologia com menos de dois anos de uso revela-se abusiva.

A recorrente não pode se eximir do seu dever de segurança, nem tampouco afastar o risco do empreendimento, sendo solidariamente responsável pela eventual falha na prestação dos serviços contratados, por integrar a cadeia de consumo, nos termos dos artigos 7º, Parágrafo Único c/c 14 e 18 do CDC.

Deste modo, com acerto a magistrada
a quo
julgou. Entendo que as requeridas devem ser mantidas na condenação solidária a indenizar o autor com a restituição do valor do produto (R$ 6.515,90), nos exatos termos deferidos na sentença.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo que a condenação em R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser mantida. O consumidor efetuou a compra do produto e do seguro de garantia estendida, permanecendo privado do bem e sem a devida assistência, o que caracteriza inadmissível displicência da recorrente e transborda o mero aborrecimento. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as requeridas a adotarem posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.
”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)